Tribunal: TJMT
Processo: 1007383-97.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1007383-97.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT
AGRAVADO: G. A. C. D. S.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Cuiabá/MT, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Infância e Juventude da comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer, interposta por Guilherme Augusto Campos dos Santos, representado pela genitora Regiane Campos da Silva, por intermédia da Defensoria Pública, em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Cuiabá, deferiu a tutela provisória de urgência nos seguintes termos:
Diante do exposto, DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência e determino:
1) Cite-se e intime-se o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá, para que disponibilizem, no prazo de 5 (cinco) dias, o medicamento ACITRETINA 25MG POR DIA para o adolescente Guilherme Augusto Campos dos Santos, nos termos da prescrição médica de ID no 52411843, sob pena de ser efetivado o bloqueio de verbas públicas para a aquisição do medicamento;
2) Decorrido o prazo sem que os requeridos tenham adotado providências para o fornecimento do medicamento, intime-se o requerente, através da Defensoria Pública, para que, caso queira, junte aos autos orçamento do medicamento postulado;
3) Dê-se vistas ao Ministério Público, para ciência e requisição do que entender devido, nos termos do art. 202 do ECA;
4) Após, voltem os autos conclusos.
Em breve síntese, o Município de Cuiabá sustenta que não está demonstrado no feito de origem a urgência necessária para a concessão da tutela provisória, vez que não consta nos autos parecer do NAT que ateste a efetiva urgência da demanda.
O Município defende, também, que o fármaco vindicado para o tratamento de saúde do Requerente não é recomendado para o tratamento da doença que o acomete (DOENÇA DE DARIER - CID 10 Q82).
Por fim, alega que não pode ser responsabilizado na obrigação de dispensar o fármaco vindicado no feito de origem, ante o argumento de que este é de alto custo e a sua responsabilidade é apenas com a prestação de tratamentos da atenção básica.
Neste contexto, requer:
1. Que seja o presente agravo de instrumento recebido e distribuído, intimando -se o agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal;
2. Que seja reformada a decisão liminar haja vista a ausência da probabilidade do direito - uma vez que o pedido da parte agravada se baseia em insumo não destinado para o tratamento da doença que lhe acomete - e do perigo da demora, evidenciando -se, principalmente, pela ausência de parecer do NAT, não tendo sido conferida a efetiva urgência no pleito;
3. Que seja reconhecido que, em que pese o fármaco pretendido não ser indicado para a moléstia que acomete a parte, tem -se que este é disponibilizado pelas farmácias especializadas de alto custo, geridas pelo Ente estadual, de modo que, não se entendo pela improcedência total do pedido de antecipação de tutela, que a condenação ao fornecimento seja direcionada apenas ao estado de Mato Grossos;
4. Subsidiariamente, não sendo acolhido o pleito recursal pela suspensão da decisão liminar, que seja esta reformada a fim de que eventual condenação recaia apenas sobre o estado de Mato Grosso, haja o insumo pretendido não compor a lista dos medicamentos disponibilizados por este Ente, bem como por ser de alto custo/complexidade nos termos da jurisprudência do próprio TJM T e pelo entendimento do TEMA 793/STF.
5. Que seja deferido o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, por não restar demonstrada a urgência/emergência do insumo requerido;
É o que merece registro.
Decido.
Precipuamente, ressalto que, conforme o parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, o relator poderá determinar a suspensão da decisão recorrida, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, desde que sejam preenchidos cumulativamente os requisitos.
Em que pese o alegado pelo município agravante, tenho que o efeito suspensivo vindicado deve ser indeferido.
Explico melhor.
De início, destaco que, no que concerne à prévia oitiva do NAT quanto ao caso em comento, verifica-se que o item do Provimento no 2/2015 da Corregedoria-Geral de Justiça estabelece uma recomendação de que, sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devam ser precedidas de notas de evidência científica emitidas pelo NAT – Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, não se apresentando como imposição para a análise do pedido relativo à saúde.
Ademais, em que pese o fármaco (“acitretina”) vindicado no feito de origem não ser disponibilizado pelas farmácias de alto custo do SUS para o tratamento da doença que acomete o Requerente, consta nos autos documento médico, assinado pela Dra. Ivana Garcia – Dermatologista do Hospital Universitário Júlio Muller), disponível no ID n. 52411841, atestando este ser imprescindível para o controle da doença do adolescente, senão vejamos:
“Paciente Guilherme Augusto Campos dos Santos, 15 anos, portador da Doença de Darier (CID 10 Q82), confirmado por biópsia em agosto de 2019. Acompanha no laboratório de dermatologia do Hospital Universitário Júlio Muller desde então. Informo que essa doença é uma condição genética hereditária, por isso, não possui cura, necessitando de tratamento contínuo para controle do quadro clínico.
(...)
O tratamento visa amenizar o quadro clínico. A primeira linha descrita na literatura para casos graves são retinóides sistêmicos, como ACITRETINA ou ISOTRETINOINA ORAL.
O paciente em questão fez uso por mais de 1 ano de Isotretinoina sem resposta satisfatória. Também foi associado ao tratamento oral múltiplas terapias tópicas, incluindo: emolientes, ceratolíticos e retinóides tópicos, mantendo falha terapêutica.
Por isso, no momento, foi indicado uso de Acitretina 25mg por dia. Essa medicação é disponibilidade na farmácia de alto custo do SUS para outras doenças (como psoríase, por exemplo). No entanto, a Doença de Darier nãoa é contemplada apesar de ser o tratamento de escolha da doença. Oriento então o paciente a buscar auxílio para aquisição da medicação que necessita.” [Destaquei]
Outrossim, entendo que a repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União apenas se dá em face das regras infraconstitucionais (Lei no 8.080/90 e Decreto no 7.508/11), que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, e que estas, por sua vez, não possuem o condão de tornar qualquer dos entes públicos parte ilegítima para figurar no polo passivo de determinada ação, uma vez que se trata de determinação maior, a Constituição Federal.
Outrossim, tenho que essas regras infraconstitucionais não interferem na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade de aquele que necessita do tratamento médico e não tem condições próprias de custear o mesmo poder demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior que é a vida ou a vida digna, como também qualquer dos entes públicos ser condenado a prestar o serviço de saúde vindicado na inicial.
Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça, analisando e interpretando o definido pelo Supremo Tribunal Federal, vem asseverando que a tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis a quem suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde, e reafirmando que o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses Entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de lide que objetiva a garantia do acesso a tratamento de saúde.
Neste sentido, vejamos os mais recentes julgados da referida Corte:
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. JUSTIÇA ESTADUAL E JUSTIÇA FEDERAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 150 DO STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.
1. Hipótese em que o Juízo Federal afastou a União do polo passivo da lide, uma vez que sua inclusão não foi uma escolha da parte, mas decorreu do atendimento de uma decisão judicial.
2. De acordo com a decisão proferida pelo Juízo Federal, não há litisconsórcio necessário nas ações que buscam o fornecimento de medicamentos, não sendo possível ao magistrado estadual determinar a emenda da inicial para a inclusão da União no litígio. 3. Dessa forma, tendo o Juízo Federal reconhecido a ilegitimidade da União para figurar no polo passivo do litigio, é de rigor a aplicação da Súmula 150 do STJ: "Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas."
4. Afastada a legitimidade da União para figurar no polo passivo da demanda pela Justiça Federal, deve-se reconhecer a competência da Justiça Estadual para o deslinde da controvérsia.
5. Consigne-se que a tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis a quem suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde.
6. Portanto, o julgamento do Tema 793 não modifica a interpretação da Súmula 150/STJ, mormente no presente caso, haja vista que o Juízo Federal não afastou a solidariedade entre os entes federativos, mas apenas reconheceu a existência do litisconsórcio facultativo, tendo considerado inadequada a decisão exarada pela Justiça Estadual que determinou a emenda da petição inicial para que fosse incluída a União no polo passivo da demanda.
7. Registre-se, ainda, que, no âmbito do Conflito de Competência, não se discute o mérito da ação, cumpre apenas a análise do juízo competente para o exame do litígio. 8. Agravo Interno não provido. (AgInt no CC 166.929/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 16/6/2020, DJe 23/6/2020) [Destaquei]
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SÚMULA 7/STJ AFASTADA. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE DO ESTADO-MEMBRO. ORIENTAÇÃO RATIFICADA PELO STF. TEMA 793/STF. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. No caso, não houve controvérsia nos autos sobre o fato de o recorrente efetivamente necessitar do uso da medicação que lhe foi prescrita. A recusa apresentada pelo ente público em fornecê-la fundamentou-se nos critérios de repartição das responsabilidades administrativas entre os entes federativos que integram o SUS. Em tal contexto, a discussão travada no apelo especial possui natureza eminentemente de direito, devendo-se afastar o óbice da Súmula 7/STJ.
2. É pacífico na jurisprudência o entendimento segundo o qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área de saúde, o que autoriza que sejam demandados isolada ou conjuntamente pela parte interessada.
3. A ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1043168/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/3/2020, DJe 17/3/2020) [Destaquei]
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. JUSTIÇA ESTADUAL QUE DETERMINA A EMENDA DA INICIAL PARA INCLUSÃO DA UNIÃO. JUSTIÇA FEDERAL. RECONHECIMENTO DO LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. AFASTAMENTO DA UNIÃO DO POLO PASSIVO. SÚMULA 150/STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.
1. Afastada a legitimidade da União para figurar no polo passivo da demanda pela Justiça Federal, deve-se reconhecer a competência da Justiça Estadual para o deslinde da controvérsia, na linha da Súmula 150/STJ e dos inúmeros precedentes desta Corte Superior.
2. No caso, a Justiça Federal excluiu a União da lide, pois a Justiça Estadual não poderia ter determinado a emenda da inicial para que houvesse a inclusão do referido ente público federal no litígio, haja vista que se está diante de um litisconsórcio facultativo.
3. A tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Logo, a referida orientação jurisprudencial não modifica a interpretação da Súmula 150/STJ, mormente porque o Juízo Federal, na situação em apreço, não afastou a solidariedade entre os entes federativos, mas apenas reconheceu a existência do litisconsórcio facultativo.
4. Ademais, no âmbito do conflito de competência, não se discute o mérito da ação, tampouco qual seria o rol de responsabilidades atribuído a cada ente federativo em relação ao Sistema Único de Saúde. Cumpre apenas a análise do juízo competente para o exame do litígio, nos termos em que apresentados o pedido e a causa de pedir.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no CC 166.964/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2019, DJe 19/11/2019) [Destaquei]
Por oportuno, trago também recentes julgados dos Tribunais Pátrios, que continuam a entender pela questão da solidariedade entre os entes públicos nas demandas do direito à saúde, mesmo após o julgamento dos Embargos de Declaração opostos em face do julgamento do RE n. 855.178-SE, vejamos:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR QUE VISA A ATRIBUIÇÃO DA RESPONSABILIDADE PELO FORNECIMENTO AO MUNICÍPIO AFASTADA – MÉRITO – CIRURGIA PARA CORREÇÃO DE ARTROSE MEDIAL EM GRAU SEVERO – IMPOSSIBILIDADE DO ENTE PÚBLICO DE SE ESQUIVAR À RESPONSABILIDADE DE ASSEGURAR A POLÍTICA DE SAÚDE AOS CIDADÃOS – ATENDIMENTO REALIZADO NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE – PACIENTE CADASTRADO JUNTO AO SISREG – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PADRONIZADO – PARECER FAVORÁVEL DO NAT – SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE MULTA POR BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS NA HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PERTINENTE – PRAZO PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO APROPRIADO – RECURSO NÃO CONHECIDO NA PARTE EM QUE PRETENDE QUE O PROCEDIMENTO SEJA REALIZADO PELO SUS – RESSALVA JÁ FEITA NA SENTENÇA – REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDA – RECURSO VOLUNTÁRIO CONHECIDO EM PARTE; NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Diante de sentença ilíquida proferida contra Estado, há de se conhecer de ofício da remessa necessária, conforme se depreende do art. 496, caput e inciso I, CPC. A propósito, Súmula 490 do STJ.
II – A fixação pelo STF do Tema 793 no julgamento do RE no 855.178-SE, aperfeiçoado com o julgamento dos embargos de declaração, reconhece a solidariedade dos entes federados, a possibilidade de acionamento em conjunto ou isoladamente de cada um deles e o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, caso o que figurou no polo passivo não seja o responsável, segundo as regras de repartição de competências. (...) (TJMS. Apelação Cível n. 0802568-52.2019.8.12.0010, Fátima do Sul, 4a Câmara Cível, Relator (a): Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, j: 13/04/2020, p: 15/04/2020) [Destaquei]
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE APARELHO DE ASSISTÊNCIA RESPIRATÓRIA - PARECER DO NAT – OBRIGAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL – IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DO ESTADO – TEMA N.o 793 DO STF – LEGITIMIDADE PASSIVA DE TODOS OS ENTES FEDERADOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Nos moldes do Tema n.o 793, do STF, cuja tese foi aprimorada no julgamento dos EDcl em RE n.o 855.178, "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro". Sendo assim, deve ser mantido polo passivo formado pelo Município e pelo Estado, mormente diante da possibilidade de redirecionamento da obrigação em face do ente que não detém a competência legal (conforme normas e diretrizes que regem o SUS), no caso da prestação tornar-se excessivamente onerosa ao responsável legal.
(TJMS. Agravo de Instrumento n. 1401296-67.2020.8.12.0000, Campo Grande, 1a Câmara Cível, Relator (a): Des. Divoncir Schreiner Maran, j: 13/4/2020, p: 15/4/2020) [Destaquei]
RECURSO INOMINADO RECEBIDO COMO APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE. TARATAMENTO DE CÂNCER. ENZALUTAMIDA (XTANDI). SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. ALTO CUSTO DO FÁRMACO. ENCAMINHAMENTO AO CACON/UNACON.
1. Em atenção ao princípio da fungibilidade, possível o recebimento do recurso inominado como recurso de apelação.
2. A responsabilidade dos entes federados em fornecer tratamento médico aos necessitados é solidária (Tema no 793 do STF). A forma de organização do SUS não pode obstar o fornecimento de tratamento médico aos necessitados, sob pena de ofensa ao disposto nos artigos 1o, III, 5o, caput, 6o, 23, II, 196 e 203, IV, da Constituição Federal. Não se está a contrariar os Princípios da Separação dos Poderes, da Reserva do Possível, da Igualdade, da Isonomia e da Universalidade, vez que se está apenas reconhecendo direitos fundamentais constitucionalmente assegurados a todo cidadão, como é o caso do direito à vida, à saúde e à dignidade (artigos 1o, III, 5o, caput e 6o, da Constituição Federal).
3. O argumento de alto custo do fármaco não tem o condão de afastar a responsabilidade dos demandados, uma vez que não pode se isentar de obrigação prevista constitucionalmente de fornecimento de tratamento àquele que necessita.
4. Todavia, comprovada a essencialidade do medicamento para o câncer que acomete a parte autora e a sua carência financeira para adquiri-lo, é dever do ente público encaminhá-la ao CACON/UNACON para que receba o tratamento indicado, garantindo-lhe as condições de saúde e sobrevivência dignas, nos termos dos artigos 196 e 197 da CF. Na hipótese de não ser imediatamente realizado o tratamento no CACON/UNACON, caberá ao réu custear o tratamento da parte autora.
5. O recurso de apelação esgotou a análise da matéria, razão pela qual resta prejudicada a remessa necessária. RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. UNÂNIME.
(Apelação / Remessa Necessária, No 70084387380, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Julgado em: 26-8-2020) [Destaquei]
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. EVEROLIMO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS.
1. Com base nos artigos 6o e 196 da Constituição Federal, é crível admitir que é dever do Estado (lato sensu) prestar atendimento de saúde, quando configurados os vetores da adequação do medicamento, tratamento ou cirurgia e da carência de recursos financeiros de quem postula.
2. A orientação da jurisprudência majoritária desta Corte, em especial da 3a Câmara Cível, segue o entendimento do STF quanto à solidariedade dos entes públicos em assegurar o direito à saúde da população.
3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 855178/RG, com repercussão geral, reafirmou sua jurisprudência quanto à responsabilidade solidária dos entes federados nas questões relativas ao direito à saúde. Logo, o julgamento na forma do artigo 543-A, §1o, do CPC, aplica-se como precedente para feitos análogos, caso dos autos.
4. O demandante, por meio de atestados médicos, comprovou a necessidade da utilização do medicamento para o tratamento de sua saúde. Igualmente ficou demonstrado que a parte autora enquadra-se na condição de necessitada, não possuindo condições financeiras de arcar com os gastos necessários ao tratamento.
5. O fato de a autora possuir plano de saúde não afasta a responsabilidade dos entes federados de fornecer o medicamento necessário ao tratamento de saúde, conforme tem entendido esta Corte. APELO DA PARTE AUTORA PROVIDO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO REFORMADA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
(Apelação Cível, No 70084266147, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Julgado em: 10-8-2020) [Destaquei]
Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado.
Comunique-se sobre esta decisão ao Juízo a quo, solicitando-lhe informações.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 7 de maio de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora